Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701457-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GERALDO FILHO DE LIMA REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que não foi oportunizada a manifestação da Procuradoria de Justiça. Diante disso, para que não se alegue posteriormente qualquer nulidade, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora